Tribunal: TCU
Processo: 044.310/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3494/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, e considerando os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos autos e arquivar a presente tomada de contas especial, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 83), e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 86), aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 044.310/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Embrapa/CPAMN (00.348.003/0133-60); Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão - Fundape (02.770.565/0001-83); Gildásio Guedes Fernandes (XXX.579.563-XX); Herbert Brandão Lago (XXX.066.513-XX); Valdemício Ferreira de Sousa (XXX.325.433-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.